Tribunal: STF
Processo: HC 111353
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NOS QUESITOS IMPUGNADOS – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO PERTINENTE AO QUESITO OBRIGATÓRIO – RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS QUANTO À RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA CONSUMAÇÃO DOS DELITOS – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.